Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705977-44.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS APELADO: VALERIA LEITE BERNIZ D E S P A C H O Em sua apelação de ID 27067171, o Requerido (Samuel Barbosa dos Santos) suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por entender que seria necessária a prova pericial para definição da responsabilidade e extensão do dano. No mesmo recurso, invoca a tese de ausência de comprovação da extensão do dano e necessidade de redução equitativa do valor pleiteado, sob o fundamento do enriquecimento sem causa. (ID 27067171) Ocorre que, na contestação de ID 27064705, apenas pugnou pela perícia para “saber a real causa da queda do muro, tendo em vista se o mesmo foi anteriormente construído dentro das normas técnicas, bem como demarcação e custo para saber se foi culpa exclusiva do Requerente, ou má execução do muro, se realmente foi ele quem ocasionou a queda devido a limpeza em seu lote confrontante ou se foi culpa recíproca”. (ID 27064705 - Pág. 6) No mesmo sentido, após despacho de especificação de provas, assim se manifestou (ID 27067126 - Pág. 3): “1. Designar perícia técnica para verificar se o muro construído pelo Requerente estava dentro das normas técnicas de edificação e construção para o local da construção; 1.1 Se a queda do muro foi ocasionada por estar fora das normas técnicas de construção e edificação; 1.2 Se foi construído nas demarcações topográficas dentro do lote do Requerente, fora ou nas limitações confrontantes entre os dois lotes; 1.3 Se foi tanto a limpeza no lote do Requerido, forma de edificação e construção pelo Requerente, fatores de contribuição para a queda do muro; 2. Produção de prova testemunhal para demonstração de boa fé da parte Requerida em tentar uma solução junto à parte Requerente, no intuito de demonstrar que não houve dolo e culpa por parte do Requerido, sem prejuízo das provas já apresentadas”. Evidencia-se, portanto, que na apelação o Requerido apresenta questão não suscitada na origem, uma vez que a tese de redução equitativa do valor por enriquecimento sem causa e perícia para comprovação da extensão do dano material somente foram levantadas extemporaneamente em sede de embargos de declaração, após a alteração dos seus causídicos (procuração de ID 27067158 - Pág. 1). Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o referido réu, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento parcial de seu recurso, por inovação recursal, a ser apreciada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator